Tribunal: TJMT
Processo: 1007760-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007760-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS VALE DO PARAISO LTDA - CNPJ: 37.435.427/0001-22 (AGRAVANTE), ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 331.630.658-72 (ADVOGADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS FILHO - CPF: 342.834.308-54 (ADVOGADO), ALEXANDRE DEMORI - CPF: 570.806.661-04 (AGRAVADO), JADER MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 001.289.061-89 (ADVOGADO), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO), RAFAEL CARVALHO DA ROCHA LIMA - CPF: 935.250.601-49 (ADVOGADO), PAULO CEZAR FIGUEIREDO DE MATTOS - CPF: 043.306.927-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAMIR LUIZ DEMORI - CPF: 327.779.491-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE E BLOQUEIO PARCIAL DA CONTA DO SÓCIO MAJORITÁRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o
magistrado singular agiu com irretocável acerto ao deferir o pedido liminar formulado pelo Recorrido e autorizar a indisponibilidade dos bens da empresa e bloquear parcialmente quantia em conta do sócio majoritário, eis que há fortes
indícios de que este tem praticado atos negociais com abuso de direito e sem prestar contas ao sócio minoritário.

Ademais, não há perigo de irreversibilidade da decisão singular, vez que as medidas adotadas, ao contrário do que alega, vai ao encontro da proteção e preservação do patrimônio da empresa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1007760-39.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
VALPAR COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS VALE DO PARAÍSO LTDA.
em virtude de decisão proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Pedido de Apuração de Haveres e Antecipação de Tutela n.o 9193-74.2016.811.0041 ajuizada por
ALEXANDRE DEMORI
, deferiu parcialmente a tutela de urgência nos seguintes termos:

1. DEFIRO a indisponibilidade de todos os bens imóveis da VALPAR Comercial de Combustíveis Vale do Paraíso Ltda.;

2. DEFIRO o bloqueio da integralidade dos valores judicialmente depositados pela Petrobrás Distribuidora S/A em favor da VALPAR Comercial de Combustíveis Vale do Paraíso Ltda., nos autos do processo n. 0142844-05.1999.8.19.0001, em trâmite perante a 33a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ;

3. DEFIRO a intimação do comprador do imóvel matriculado sob n. 6429, Sr. José Milton Mendes, para que passe a efetivar o pagamento das parcelas mediante depósito judicial, vinculado a estes autos;

4. DEFIRO a intimação de Raízen Combustíveis S/A, para informar a este Juízo quem foram os beneficiários dos três cheques dados como parte do pagamento do imóvel adquirido por José Milton Mendes, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) cada;

5. DEFIRO o pedido de penhora online, via BACENJUD, da quantia de R$ 244.830,36 das contas bancárias em nome do sócio majoritário Paulo Cezar Figueiredo de Matos;

6. INDEFIRO o pedido de afastamento do sócio majoritário da administração da empresa.

Inconformada,
a Agravante se insurge contra o capítulo decisório consignado no itens “1” e “2” da decisão, haja vista que inviabilizam a continuidade de suas atividades empresariais,
“notadamente no condizente à falta de recursos necessários para a ultimação do recebimento dos valores indenizatórios na ação proposta contra a Petrobrás Distribuidores S/A, em trâmite no Rio de Janeiro/RJ”.

Argumenta que o bloqueio da integralidade dos valores depositados pela Petrobrás S.A., no Juízo carioca, afronta o princípio da razoabilidade, tendo em vista que o Agravado é sócio minoritário, com participação de apenas 16,66% no capital social, de acordo com o Contrato Particular de Dissolução de Sociedade com arrolamento e partilha de bens e assunção de dividas anexado na ação originária.

Aduz que o bloqueio da matrícula imobiliária n.o 1065, registrada no Cartório do 1.o Ofício da Comarca de Sorriso/MT, não pode prevalecer, pois a venda do imóvel foi concretizada em 14/01/2019, e o registro da escritura de compra e venda protocolizado na Serventia em 12/04/2019, se trata de mera consequência da transação.

Enfatiza que a boa fé do comprador José Milton Mendes não deve ser desprezada, já que a transação foi realizada de modo regular, ou seja, antes de qualquer decisão judicial que determinasse a indisponibilidade dos bens da Agravante, especialmente para venda.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo a fim de sobrestar os efeitos da decisão que
“determinou o bloqueio de 100% dos valores da ação do Rio de Janeiro”
e, também, àquela que
“determinou o bloqueio da matrícula n.o 1.065 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso”.

No mérito, requer o provimento do recurso para a reforma dos capítulos decisórios invectivados.

O pedido liminar foi indeferido (ID 8032754).

Contrarrazões apresentadas sob o ID 8023426.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020